Tribunal: STF
Processo: HC 243049
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 906.853/SP (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, na modalidade tentada, e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (e-doc. 2).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Em face do acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, amparada apenas na gravidade em abstrato dos delitos. Afirma não haver provas da participação do paciente nos crimes. Ressalta as condições pessoais favoráveis: ocupação lícita e residência fixa. Destaca a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão proferida pelo Juízo de origem que resultou na prisão preventiva do paciente:



    “A vítima Luiz Fernando, ouvida em duas oportunidades pela autoridade policial, confirmou que na data de 22 de outubro do ano corrente estava em uma festa universitária, momento em que presenciou três indivíduos, quais sejam, BOLA (JOSÉ HENRIQUE), Iago (adolescente) e CUNEBA (Anderson) lhe mostrarem armas de fogo. Ao ir embora do local, foi alvejado com um tiro na perna. Disse que posteriormente esses mesmo indivíduos foram à casa de sua irmã Ingryd, efetuaram nova abordagem e subtraíram o veículo de Gabriel. Disse que o motivo da briga é que os investigados não aceitam que ele, morador antigo do Bairro Santana, agora resida no Bairro Luiz Spina (fls. 06). 



    Por sua vez, a vítima Ingryd confirmou que os três indivíduos foram até sua casa, efetuaram disparos de arma de fogo e subtraíram o veículo de Gabriel (fls. 12). Milena, companheira de Luiz, corroborou os depoimentos de seu namorado e disse ter avistado BOLA (JOSÉ HENRIQUE), Iago (adolescente) e CUNEBA (Anderson), desafetos de Luiz (fls. 07). 



    Em sede de interrogatório, ANDERSON negou a prática delitiva, além de apontar que não estava na festa na data dos fatos, mas sim trabalhando como pedreiro. Disse que seu irmão BRUNO estava no local e ambos possuem semelhança física. Entretanto, BRUNO foi ouvido pela autoridade policial e negou estar presente na festa e envolvimento nos fatos (fls. 125). 



    A quebra de sigilo telemático realizado pela polícia civil apontou indícios de que ANDERSON teria confessado ter atirado em Luiz junto com BOLA(alcunha de JOSÉ HENRIQUE), conforme trecho a seguir: 



    17992530444 (Anderson) - “Mais o Iago nn” 



    17991847102 (Irmão) -“Bola tava com vc” 



    17992530444 (Anderson) -“Tava” 



    17991847102 (Irmão) -“Quem é o mano que vcs deu o tiro” 



    17992530444 (Anderson) -“Um tal de Luiz Menezes” 



    Não se pode olvidar, apesar os esforços da D. Defesa, que efetivamente há indícios de que os investigados praticaram os delitos, mormente pelos depoimentos dos ofendidos e pela prova pericial que indica os disparos efetuados por ANDERSON na companhia de BOLA (JOSÉ HENRIQUE), possivelmente por rixas relacionadas aos bairros Santana e Luiz Spina, ambos de Barretos/SP. 



    Ademais, há de se destacar o fato de que JOSÉ HENRIQUE encontra-se foragido do distrito da culpa. 



    Portanto, não se trata de gravidade em abstrato, mas sim da gravidade concreta dos fatos apurados pela autoridade policia, sendo de rigor a custódia cautelar de ambos para garantia da ordem pública. 



    A custódia cautelar também se faz premente em prol da conveniência à instrução criminal, com apuração dos fatos com maior rapidez e pronta resposta social, com a formulação da culpa, se o caso, em prazo razoável. Não restam dúvidas que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva. Todavia, quando necessária, não pode o PODER JUDICIÁRIO se omitir na realização de sua função constitucional..” (e-doc. 2, p. 2-4, grifos nossos)



    7. O Tribunal de Justiça, reportando-se aos contornos do fato delitivo, manteve a custódia entendendo não haver ilegalidade (e-doc. 3).



    8. A mesma ótica foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim sintetizado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇAS A PESSOAS CHAMADAS AO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Tendo o decreto prisional apontado a gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo modus operandi, destacando-se que as vítimas foram ameaçadas com armas de fogo e uma delas foi alvejada com um tiro na perna, enquanto outro teve o seu veículo subtraído pelos acusados, bem como que o motivo da briga foi que os acusados não aceitam que uma das vítimas, morador antigo de outro bairro, tenha se mudado para o local onde eles moram, não há manifesta ilegalidade. 



    2. Embora a defesa alegue que o agravante não participou da conduta violenta, verifica-se que o referido argumento, além de demandar o reexame probatório, vedado em habeas corpus, foi trazido apenas nas razões do agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, inadmissível na via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 6, p. 1; grifos adicionados).



    9. Observa-se que as instâncias antecedentes assentaram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, revelada pelo modus operandi, haja vista que, supostamente em razão de a vítima ter fixado moradia no bairro dos investigados, estes efetuaram disparo em sua perna durante festa. Após, os mesmos agentes se dirigiram à residência de irmã da vítima, alvejaram o local e subtraíram veículo automotor.



    10. Desse modo, não há ilegalidade a ser sanada. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta das condutas, a revelar risco à ordem pública, justifica a decretação da prisão preventiva:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 110.735/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 11/12/2012; grifos nossos)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 228.256-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 08/11/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM SUA FORMA TENTADA, POR TRÊS VEZES, AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Precedentes. 2. Sobressai, no decreto prisional, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de tripla tentativa de homicídio qualificado, cometida por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de ameaça e constrangimento ilegal. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.421-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos nossos)



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Por fim, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Há mais: eventual superação da conclusão adotada pelo juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:  



    “EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator